Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-15.2020.8.11.0021
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000312-15.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDSON DE FREITAS VIEIRA - CPF: 974.375.491-15 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SÍTIO MANÁ – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – NÃO COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 176, I e II, da Resolução 414/2010, da ANEEL, houve restabelecimento dos serviços de energia elétrica em prazo razoável, visto que nenhuma das interrupções indicadas ultrapassou o limite de 48 (quarenta e oito) horas.

2. Os fatos descritos nestes autos certamente causaram dissabores ao autor, mas não há evidências que tais dissabores ensejaram profundo abalo moral ou lesão a atributos da pessoa. Desta forma, como não restou demonstrada qualquer violação de direito de personalidade da parte consumidora a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em janeiro/2020, ao fundamento que foi comprovada nos autos a falha na prestação dos serviços pela requerida.

A recorrente sustenta que a suspensão se deu por motivo de força maior e emergencial e que o autor não demonstrou os danos morais alegados. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, bem como, a fixação do juros a partir da citação.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da falha na prestação do serviço de energia elétrica, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e o período de incidência dos juros.

A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que é consumidora da empresa Reclamada por meio da
Unidade Consumidora 6/734760-2
, localizada no
Sitio Maná, Projeto de Assentamento Santa Maria – Zona Rural
. Afirma que no mês de janeiro ocorreram várias interrupções no fornecimento de energia elétrica na região, a saber:

04.01.2020, por volta das 08h00 até às 17hs do dia seguinte, protocolos n. 62646577 (08:24hs), 62652357 (23:58h) e 63008001(13:34h).

18 de janeiro das 11h23 até as 23hs, protocolo nº. 63007001;

24 de janeiro, das 16h50 até as 20hs do dia 25 de janeiro, protocolo nº. 6318527;

26 de janeiro houve novamente queda de energia às 10hs, protocolo nº. 63188963, tendo retornado apenas por volta das 14hs.

12 de fevereiro por volta das 18hs protocolo 63624684 até o dia 13 de fevereiro/2020 por volta das 19hs.

A empresa reclamada, em sede de contestação, alega que
“tais interrupções se de fato ocorreram ou vem ocorrendo, de maneira alguma foram causadas em razão de falha na prestação de serviços, e sim em razão de circunstâncias alheias a vontade da concessionária. Além disso, os fatores climáticos da região, com elevados índices de precipitação e descargas atmosféricas, somado à existência de tais árvores irregularmente plantadas às margens do circuito elétrico, concorrem para eventuais oscilações de energia. Ademais, cumpre esclarecer que o fornecimento de energia, por mais eficiente que seja, está sujeito à interrupção, as quais podem derivar de descargas atmosféricas, acidentes na rede, rompimentos de cabos, etc.
”
(sic).

Sustenta ainda que
“não há que se falar em ato ilícito no caso em apreço, sobretudo porque a interrupção aconteceu de maneira inesperada, por um caso fortuito, sendo que o serviço foi restabelecido no menor prazo possível, levando-se em consideração a complexidade da diligência e a grande quantidade de chamados que incidem em determinada região”
(sic).

No caso, é fato incontroverso que o serviço foi interrompido ao longo dos dias, posto que reconhecido pela parte Recorrente, ora promovida.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

A interrupção do serviço e a demora na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que o dano moral deve ser indenizado. Nesse sentido, cita-se entendimento já proferido por esta Turma Recursal:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NA VIRADA DO ANO POR 06 HORAS E POR 13 HORAS NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA NA RELIGAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÕES INCONTROVERSAS – FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE PROVA – INTERRUPÇÃO NA VIRADA DO ANO E NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor decorrentes de
danos
elétricos. A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Em se tratando as interrupções de fatos incontroversos, não há que se exigir a alegada prova da interrupção, como exigido na sentença, pois a tese de defesa é de que as interrupções ocorreram em virtude de caso fortuito e força maior por conta da
queda
de uma árvore. Entretanto, não havendo comprovação de que houve fortuito externo em ambos os eventos narrados na inicial e sendo o tempo de solução excessivo (6 horas na virada do ano e 13 horas na semana seguinte), de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento.
O valor da indenização por
dano

moral
deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 8012489-70.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifei e sublinhei)

No que alude ao quanto indenizatório fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais), não comporta reforma, posto fixado aquém do usualmente estabelecido por esta Turma Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022